Tribunal: TJSP
Processo: 1014461-67.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – FALÊNCIA – Ação Anulatória promovida contra massa falida e fundo de investimentos (credor fiduciário) – Autor alega ter adquirido da devedora fiduciária falida unidade imobiliária (sala comercial) do empreendimento em momento anterior à alienação fiduciária e pretende a declaração de nulidade do gravame – Teoria do adimplemento substancial do preço – Sentença de improcedência –

Ementa:

APELAÇÃO – FALÊNCIA – Ação Anulatória promovida contra massa falida e fundo de investimentos (credor fiduciário) – Autor alega ter adquirido da devedora fiduciária falida unidade imobiliária (sala comercial) do empreendimento em momento anterior à alienação fiduciária e pretende a declaração de nulidade do gravame – Teoria do adimplemento substancial do preço – Sentença de improcedência – Inexistência de comprovação de irregularidades no contrato de alienação fiduciária – Enunciado sumular (Súmula n. 308 STJ) inaplicável ao caso em tela em razão da natureza dos contratos, cronologia dos fatos e demais elementos constantes dos autos – Não comprovada quitação – Significativa diferença em relação aos valores cuja quitação é alegada e efetivamente comprovada – Importante dissenso na jurisprudência no que pertine à aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial em contratos de alienação fiduciária – Eventual direito perante a massa falida que se resume a habilitação como credor quirografário (LREF, art. 129, VII e 86, III, a contrário senso) – Decisão mantida – Apelo desprovido.
Dispositivo: negam provimento ao recurso.